Tribunal: STF
Processo: ARE 1597557
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

A União interpusera, inicialmente, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 23) contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, cuja ementa se encontra redigida nos seguintes termos (eDoc 15):

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FUNDEF. LEGITIMIDADE ATIVA DO MUNICÍPIO PARA EXECUÇÃO. 
1. Quanto a legitimidade do município para a execução de julgado em Ação Civil Pública, o egrégio Supremo Tribunal Federal possui o entendimento no sentido de que o Município tem legitimidade por ser o titular do interesse discutido, sendo o destinatário das verbas executadas em discussão, nos termos do art. 97 da Lei nº 8.078/90. 
2. Portanto, considerando os precedentes jurisprudenciais do egrégio Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal Regional Federal, verifica-se que merece ser reformada a sentença, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa do município. 
3. Tendo em consideração que, in casu, não houve angularização da relação processual, faz-se necessário o retorno dos autos ao Juízo a quo para o regular processamento do feito.
 4. Apelação provida, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento do feito.
	
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados nos seguintes termos (eDoc 21): 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO. 
1. Para a oposição dos embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento, deve ser observada a finalidade precípua do referido recurso, qual seja a de esclarecer eventual obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão do julgado embargado, ou corrigir erro material, quando da apreciação, pelo órgão julgador, da(s) matéria(s) objeto da controvérsia jurídica, o que não se vislumbra na hipótese dos presentes autos. 
2. Na espécie, não se obteve demonstrar a ocorrência de qualquer das hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, mormente quando se constata que o voto condutor do acórdão embargado analisou as questões que, ao menos na ótica do órgão julgador, se apresentaram como as necessárias para o deslinde da matéria em análise. 
3. Os embargos de declaração não se apresentam como o instrumento jurídico adequado à rediscussão dos fundamentos do julgado, sobretudo quando se verifica que não se constituem eles no meio processual apto a se alcançar, fora das suas estritas hipóteses de cabimento, a reforma do acórdão embargado. 
4. Não há que se falar, assim, na ocorrência, in casu, de hipótese hábil a justificar a acolhida destes embargos de declaração. 
5. Embargos de declaração rejeitados.

Nas razões do extraordinário, a recorrente alegou violação ao art. 129, inciso IX, da Constituição da República. Para melhor compreensão dos argumentos encampados na peça recursal, transcrevem-se os seguintes trechos (eDoc 23, fls. 5, 6, 10, 13 e 15):
 
[...]
Com efeito, em relação à interpretação do art. 129, inc. IX, CF/88, pretende-se que o Pretório Excelso apenas avalie o dispositivo constitucional que veda que o Ministério Público atue na representação judicial de Municípios, e que a consequência dessa interpretação seja a ilegitimidade ativa ad causam para executar sentença promovida em ação coletiva pelo Ministério Público Federal. 
[...]
Nessa linha de raciocínio, depreende-se que a hipótese versada nos autos encontra-se revestida de repercussão geral, tendo em vista que o tema discutido no recurso é a impossibilidade de o Ministério Público Federal representar interesse público secundário (patrimonial) de entes públicos, por força da vedação do art. 129, inc. IX, da Constituição Federal.
[...]
Repita-se: o art. 129, IX, da CF/88 impede a representação judicial de entidades públicas pelo MPF, o que inclui os Municípios, pelo que a presente execução deverá ser extinta por ausência de legitimidade ativa. O único legitimado para execução do acórdão proferido nos autos da ACP n. 0050616-27.1999.4.03.6100 é o próprio MPF.
[...]
Em arremate, a ilegitimidade ativa do Município decorre de reconhecimento, pelo próprio Supremo Tribunal Federal, na Ação Cível Originária 648, que o repasse das verbas é unicamente interesse público secundário, o que atrai o óbice do art. 129, inc. IX, da Constituição Federal aos cumprimentos de sentença da ação civil pública n. 1999.61.00.050616-0 (0050616-27.1999.4.03.6100).
[...]
De tal arte, a propositura de cumprimento individual da sentença proferida na ACP de n. 0050616-27.1999.4.03.6100 revela a perseguição de interesse público secundário (reconhecido pelo próprio Supremo na ADO 648), de modo a afrontar o disposto no art. 129, inc. IX, da Constituição Federal. 
Demonstrada a ilegitimidade ativa do ente municipal para executar o acórdão lavrado na ação civil pública ajuizada pelo MPF, impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito (art. 485, VI, do CPC).
[...]
 
Por entender que o acórdão recorrido está de acordo com precedente do Supremo Tribunal Federal, a Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região inadmitiu o apelo extremo. Da aludida decisão colhe-se o seguinte excerto (eDoc 29):

[...] 
O recurso não deve ser admitido por ter sido proferido conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, em ação em que se discute o mesmo tópico ora em debate, no sentido de que “a autorização concedida nos autos da STP 88, para que o Ministério Público Federal prosseguisse com a execução da sentença coletiva, não tem o condão de excluir a legitimidade dos municípios para promover a execução de julgado em Ação Civil Pública, máxime em razão do disposto no artigo 97 da Lei nº 8.078/90. Com efeito, sendo o Município o titular do interesse jurídico discutido, como destinatário das verbas executadas, caracteriza-se sua legitimidade para agir” (STP 42 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-045 DIVULG 09-03-2021 PUBLIC 10-03-2021).
[...]
 
Irresignada com a decisão de inadmissibilidade, a União interpôs agravo em recurso extraordinário (eDoc 48), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil. Os argumentos utilizados pela agravante podem ser extraídos a partir dos trechos reproduzidos a seguir (eDoc 31, fl. 6):  

[...]
O dispositivo legal mencionado prevê que o presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido deve realizar um juízo de admissibilidade estritamente vinculado aos requisitos formais e materiais previstos na legislação. Qualquer decisão que extrapole esses limites, adentrando no mérito do recurso ou desconsiderando os pressupostos de admissibilidade, deve ser reformada através do recurso de agravo previsto no art. 1.042 do CPC. 
[...]
De acordo com dados extraídos do sítio oficial do STF, não há qualquer informação que se permita concluir que o recurso acima tenha sido julgado após afetação como repercussão geral (e nem poderia, já que a repercussão geral é própria do recurso extraordinário) ou como recurso repetitivo, nos termos do art. 928 do CPC: 
[...]
Assim, o recurso extraordinário deve ser admitido/conhecido, uma vez que o motivo determinante invocado pela Vice-Presidência da Corte Regional não encontra amparo no Direito Processual Civil brasileiro. 
[...]

Por fim, ascendeu a esta Corte o inconformismo da recorrente.

É o relatório. Decido.

Por meio do agravo interposto, a recorrente logrou impugnar o fundamento de que se valeu a Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região para inadmitir o apelo extremo. 

Todavia, apesar do esforço argumentativo despendido pela recorrente, o extraordinário não haverá de ser conhecido.

Explico:

A alegada ilegitimidade ativa ad causam do Município de Pitimbu - PB, já na fase de execução de sentença coletiva, muito embora seja desdobramento do art. 129, inciso IX, da Constituição Federal – pelo menos nos termos da tese encampada pela União –, não deixa de ter fundamento imediato nas normas atinentes ao interesse e à capacidade processual.

Exatamente por isso, em sede de recurso especial, a União apontou ofensa a determinados dispositivos do Código de Processo Civil, dos quais destaco os arts. 17, 18 e 75.

Por consequência, caso houvesse ocorrido a alegada ofensa ao art. 129, inciso IX, da Lei Maior, teria sido reflexa ou indireta, porquanto intermediada pela inobservância das normas processuais que regem a matéria.

Encontra-se interditada, portanto, a via estreita do recurso extraordinário.

Diante do exposto, não conheço do recurso extraordinário.

Advirto que o manejo de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório causa embaraço à tramitação dos feitos, sendo incompatível com o dever de boa-fé processual (CPC, art. 5º). Tal circunstância, inclusive, para além de autorizar, recomenda ao Poder Judiciário a aplicação de multa, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil.

Por fim, com fundamento no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.

Publique-se.

Brasília, 6 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente